Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a instituição de ensino demonstrou a efetiva prestação dos serviços educacionais, assim como o inadimplemento da parte adversa, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das mensalidades em atraso.
5. Recurso desprovido.